Tribunal: CARF
Processo: 10945.000024/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
CSP. INCIDÊNCIA. ENTIDADES. NATUREZA. FINALIDADE. EMPRESA. EQUIPARAÇÃO.
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias, independentemente de natureza ou finalidade não lucrativa, as entidades equiparam-se a empresa por expressa previsão legal.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000024/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.817 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO NOSSO LAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE.
STF.
SÚMULA
VINCULANTE.
ENUNCIADO
No
21.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE.
SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000024/2010-32
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
CSP.
INCIDÊNCIA.
ENTIDADES.
NATUREZA.
FINALIDADE.
EMPRESA. EQUIPARAÇÃO.
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias, independentemente
de natureza ou finalidade não lucrativa, as entidades equiparam-se a empresa
por expressa previsão legal.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações acerca da imunidade
prevista na CF, de 1988, art. 195, § 7, face à propositura, pela Recorrente, de ação judicial com o
mesmo objeto, restando configurada a concomitância do processo administrativo com o judicial,
implicando renúncia à via administrativa decorrente do princípio da unidade de jurisdição; e (ii) por
maioria de votos, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas e, no mérito, negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que
deram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao GIILRAT.
Contextualização dos lançamentos
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, os quais estão
pautados para julgamento nesta reunião, conforme síntese do quadro abaixo, extraída do Termo
de Encerramento da Ação Fiscal (processo digital, fl. 51):
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF

37.244.158-0
Cont. patronal mais GIILRAT
1/06 a 12/07
10945.000024/2010-32
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

37.244.159-9
Terceiros
1/06 a 12/07
10945.000025/2010-87

37.244.157-2
Empregados
3/06 a 12/07
10945.000023/2010-98

37.244.160-2
CFL 68
1/10
10945.000026/2010-21
Como se vê na referida folha do citado processo (10945.000024/2010-32), na
mesma fiscalização, também foram apurados mais dois créditos, cujos processos não foram
sorteados para este relator. Confira-se:
Debcad
Rubrica
Situação
37.244.161-0
GFIP - Não entregue
Não disponível para consulta no e-processo
37.244.162-9
GFIP - Erros e omissões
Não disponível para consulta no e-processo
Autuação
A Recorrente deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais,
motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do
Relatório Fiscal, que ora transcrevemos (processo digital, fls. 29 a 31):
2. PERÍODO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
O presente Auto de Infração abrange o período compreendido entre as competências
JANEIRO/2006 e DEZEMBRO/2007.
3. OBJETO DO LANÇAMENTO
[...]
O objeto do lançamento fiscal são as CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA, devidas à
Previdência Social. Tais valores foram levantados nas Folhas de Pagamento.
Encontram-se relacionados no Relatório de Lançamentos — RL, em anexo.
4. DA SITUAÇÃO ENCONTRADA E DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
[...]
O Contribuinte apresentou todas as declarações em GFIP referentes ao período auditado
como ISENTO das contribuições previdenciárias.
[...]
A Entidade teve a ISENÇÃO CANCELADA através do Ato Cancelatório de Isenção
DRF/Foz n°. 02, de 17 de agosto de 2009, a partir de 18/08/2005.
Os valores das contribuições apuradas (EMPRESA) encontram-se discriminados no
relatório: Discriminativo do Débito - DD.
(Destaques no original)
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-27.743 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA (processo digital, fls. 875 a 877):
A empresa foi cientificada deste AI em 21/01/2010. Em 22/02/2010, ingressou com
defesa alegando, em síntese, que se trata de entidade beneficente de assistência social,
conforme se verifica em seu estatuto.
Cita os seus objetivos.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

Diz que as omissões nos fatos geradores da GFIP não podem ser objeto de recolhimento
e de multa de mora ou ofício, pois é entidade privada sem fins lucrativos e é isenta do
pagamento de contribuições previdenciárias.
Afirma que não recolheu as contribuições, pois está amparada por liminar deferida em
23/05/05 nos autos de Mandado de Segurança n° 2005.70.05.001745-7, impetrado
visando o reconhecimento de entidade beneficente de assistência social que atende as
exigências previstas em lei, fazendo jus ao benefício da imunidade prevista na
Constituição.
[...]
Em seguida, diz que o benefício esta previsto no art. 195, § 7° da Constituição Federal.
[...]
Entretanto, afirma, juntamente com o Registro no Conselho Nacional de Assistência
Social, solicitou a expedição do Certificado de Entidade Beneficente. O pedido foi feito
concomitantemente com o pedido de declaração de utilidade pública federal. Tomou
conhecimento de que a certidão somente seria concedida se houvesse a declaração de
utilidade pública.
Diz que a declaração de utilidade pública saiu após o trânsito em julgado do processo
que negou a Certidão de Entidade Beneficente. Após isso tomou conhecimento que um
novo um novo pedido só poderia ser feito depois de 2 anos.
Diz que há declaração do MM Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude que
declara que a Fundação atende crianças e adolescentes órfãos e que presta esses serviços
gratuitamente.
Em face de tudo isso, a Fundação impetrou o Mandado de Segurança no
2005.70.001745-7 para que fosse declarada merecedora da imunidade prevista na
Constituição Federal.
Que foi deferida liminar pelo Juízo da 1a VF e JEF Cível e Criminal de Cascavel em
23/05/2005, enquadrando a impetrante como entidade possuidora da citada imunidade.
Que a medida restou mantida na sentença que concedeu a segurança em 19/08/2005.
Porém, logo em seguida, diz que em sede recursal, a 1a Turma do Tribunal Regional
Federal da 4a Região reformou a sentença a quo, denegando a segurança.
A impetrante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, cuja ação encontra-se
pendente de julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal sob n° 602194.
Dessa forma, deixou de recolher as contribuições destinadas a terceiros uma vez que
estava amparada pela liminar concedida, que lhe garantia a condição de entidade
possuidora de imunidade. Que a data da concessão da liminar é anterior ao período
cobrado no crédito previdenciário.
[...]
Na hipótese de ser desconsiderado o fato de a impugnante gozar da imunidade diz que
deve se levar em conta que a entidade não é uma empresa e sim uma entidade
fundacional, sem quaisquer fins lucrativos, visando a promoção de trabalhos sociais.
[...]
A seguir, a impugnante reclama da aplicação da Taxa Selic dizendo, que é
inconstitucional e diz que a multa aplicada com base no art. 35 da Lei 8.212, de 1991, é
desproporcional, pois sendo uma entidade isenta não incorre em nenhum caso.
(Destaque no original)
Diligência deliberada pelo julgador de origem
Acerca da diligência realizada, também está resumido no relatório da decisão de
primeira instância – Acórdão no 06-27.743 - proferida pela 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba (processo digital, fl. 877):
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

Diligência
Tendo a autuada informado que ingressou em juízo com ação visando obter o direito à
imunidade por ser entidade beneficente, os autos foram baixados em diligência para que
fosse juntada a cópia da petição, de conformidade com o estabelecido no Decreto n°
70.235, de 1972.
Às fls. 821, a entidade juntou o documento solicitado.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 874 a 891):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AI 37.244.158-0 1
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO. MATÉRIA DIFERENCIADA.
O pedido de anulação do procedimento tendo em vista a discussão da imunidade junto
ao Judiciário, por não ser objeto da ação judicial, trata-se de matéria diferenciada sobre
a qual não operam os efeitos da renúncia à via administrativa de que trata o ADN
COSIT;n° 03/96, devendo, pois, ser analisada pela autoridade julgadora administrativa.
MESMO OBJETO. DEMANDA JUDICIAL. RENÚNCIA.
A opção do contribuinte pela discussão da matéria dos autos perante o Poder Judiciário
implica na renúncia à esfera administrativa do contencioso fiscal conforme definido
pelo, ADN-COSIT n° 03, de 14/02/1996.
AI. NORMAS PROCESSUAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A busca pela tutela do Poder Judiciário acarreta a renúncia ao litígio na esfera
administrativa, impedindo a apreciação da matéria objeto de ação judicial, resultando na
constituição definitiva do crédito previdenciário, sendo vedado o sobrestamento do
feito, em obediência ao princípio da oficialidade.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 895 a 912):
1. Insurge-se contra a exigência de suposta garantia recursal.
2. Aduz gozar da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal de
1988, razão por que resta impossibilitada a cobrança do crédito controvertido.
3. Discorrendo acerca do Mandado de Segurança por ela impetrado, ratifica ter
deixado de recolher ditas contribuições sob o amparado da decisão judicial que lhe garantia a
imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF, de 1988, ainda que posteriormente reformada pelo
TRF4. Ademais, acrescenta, ter interposto recursos Especial e Extraordinário, “pendente de
julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal”.
4. Supletivamente, manifesta:
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

4.1. não se sujeitar às contribuições previdenciárias estabelecidas no art. 22,
incisos I a III, da Lei no 8.212, de 1991, por ser entidade fundacional sem
fins lucrativos, e não empresa;
4.2. a cobrança dos juros à taxa SELIC está maculada de inconstitucionalidade
e ilegalidade, assim como afronta, entre outros, o Princípio Constitucional
da Estrita Legalidade;
4.3. a multa aplicada fere o “Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade”.
5. Finalizando sua contestação, pede a anulação do reportado lançamento.
6. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 23/8/2010
(processo digital, fl. 894), e a peça recursal foi interposta em 13/9/2010 (processo digital, fl.
895), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Concomitância de instâncias administrativa e judicial
A Recorrente impetrou a Mandado de Segurança atacando o crédito tributário
igualmente contestado no recurso interposto (Debcad no 37.244.158-0) – processo judicial no
2005.70.05.001745-7 – do qual transcrevemos os excertos sequenciados (processo digital, fls.
834 a 863):
EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA JUSTIÇA FEDERAL DE
CASCAVEL/PR.
FUNDAÇÃO NOSSO LAR, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas sob n.° 01.546.94510001-76, com endereço na Rua
Emesto Keller, 388, Jardim Eliza II, Foz do Iguaçu/PR, vem, respeitosamente, através
de seus procuradores signatários, instrumento de mandato incluso, impetrar
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida LIMINAR
contra ato do limo. Sr. Gerente-Executivo, do INSS em Cascavel, situado na Rua São
Paulo, no 603 na cidade de Cascavel/PR, CEP.: 85801-020, pelos fatos e fundamentos
que passa a expor.
[...]
Em razão de possuir estes documentos, cumulado com o fato de ser Entidade
merecedora da Imunidade prevista no parágrafo § 7o do art. 195 da Constituição
Federal de 1988, haja vista ter como objeto social, unicamente, prestar serviços sociais,
bem como não distribuir rendas ou recursos, ou alienar ou dar seus bens móveis e
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

imóveis a qualquer título, pois se trata de Fundação voltada apenas a fins sociais, a
impetrante, é entidade que possui o direito à referida imunidade.
[...]
Ex positis, requer:
a) REQUER seja deferida medida liminar, para determinar à Autoridade Coatora que
expeça documentação, na qual enquadre a impetrante como sendo entidade que possua a
imunidade prevista no artigo 195, § 7o da , Constituição Federal [...]
(Destaque no original)
A propósito, o Recurso Extraordinário no 602194 foi baixado definitivamente face
despacho exarado pela Min Carmem Lúcia em 27/11/2009, nestes termos (DJE no 235,
divulgado em 15/12/2009):
DECISÃO
REPERCUSSÃO
GERAL
DA
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
QUESTÃO
SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 543-B DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM.
[...]
4. Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal a quo para que seja
observado o art. 543-B do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328, parágrafo
único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, assim referida:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Alegações remanescentes
Assim entendido, restaram em discussão as alegações acerca da garantia recursal,
como também da nulidade do lançamento em face tanto da suposta agressão a princípios
constitucionais (Selic e penalidade) como do breve amparo judicial obtido, aí se considerando,
também, o fato da Recorrente, em suas palavras, não ser empresa, e sim entendida fundacional
sem fins lucrativos.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar acerca da exigência de prévia garantia
recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.

Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve agressão a princípios
constitucionais, assim como pelo fato de ter obtido breve amparo judicial e não poder ser
enquadrada como empresa. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos
seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fl. 48 e seguintes).
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fls. 881 e 882):
Com referência a alegação de que possui liminar concedendo a imunidade, vale dizer
que a citada liminar foi totalmente denegada em data anterior a este lançamento, ou seja,
mais de dois anos antes da emissão deste auto de infração. Desse modo, no momento
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

em que foi lavrado este AI a autuada não estava acobertada por nenhuma decisão
judicial a respeito.
[...]
Aqui, vale ainda acrescentar que, como diz Leandro Paulsen, o simples ajuizamento de
ação para discussão da relação tributária, pòr si só, não suspende a exigibilidade do
crédito. E, para demonstrar isso, junta o seguinte julgado:
[...]
Entretanto, por amor à argumentação, cabe observar que ainda que houvesse a
suspensão de exigibilidade, por força de medida judicial, em nada seria alterado o AI
em epígrafe; como segue:
A suspensão da exigibilidade do crédito apenas impede a sua execução (atos de
cobrança), e não o seu lançamento, que é ato vinculado e obrigatório, nos termos do
artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN), sendo este
procedimento administrativo indispensável para evitar a ocorrência da decadência do
direito da Secretaria Receita Federal do Brasil constituir o crédito em tela, não podendo
a fiscalização abster-se de efetuá-lo, sob pena de responsabilidade funcional.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 31).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
Inicialmente, vale consignar que dito lançamento teve seus acréscimos legais
fundamentados conforme trechos extraídos dos “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, abaixo
transcritos (processo digital, fls. 25 e 26):
601 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601.09 - Competências: 03/2006 a 07/2006,11/2006 a 12/2006, 01/2007 a 05/2007,
07/2007 a 12/2007, 01/2008 Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação
dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99); Regulamento da Previdncia Social, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 239, III, [...]
602 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS
602.07 - Competências: 02/2006 a 01/2008
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 34 (restabelecido com a redação dada pela MP n.
1.571, de 01.04.97, art. 1., e reedições posteriores ate a MP n. 1.523-8, de
28.05.97, e reedições, republicada na MP n. 1.596-14, de 10.11.97, convertidas
na Lei n. 9.528, de 10.12.97); [...]CALCULO DOS JUROS: JUROS
CALCULADOS
SOBRE
O
VALOR
ORIGINÁRIO,
MEDIANTE
A
APLICAÇÃO DOS SEGUINTES PERCENTUAIS: A) 1% (UM POR CENTO)
NO MÊS SUBSEQUENTE AO DA COMPETÊNCIA; B) TAXA MEDIA
MENSAL DE CAPTAÇÃO DO TESOURO NACIONAL RELATIVA A
DIVIDA MOBILIARIA FEDERAL/TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA
ESPECIAL
DE
LIQUIDAÇÃO
DE
CUSTODIA
-
SELIC,
NOS
RESPECTIVOS PERÍODOS; C) 1% (UM POR CENTO) NO MÊS DO
PAGAMENTO.
701 - FALTA DE PAGAMENTO, FALTA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO
INEXATA
701.01 - Competências : 02/2006, 08/2006 a 10/2006, 13/2006, 06/2007,
13/2007
Lei n. 8.212, de 24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, inciso 1 da Lei n.
9.430, de 27.12.96), ambos com redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida
na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

75% - falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei
9430196, art. 44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
No entanto, a MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, deu nova redação ao art. 35 e incluiu o art. 35-A, ambos da reportada Lei no 8.212, de
1991. Por conseguinte, a configuração da matriz legal que baliza tais acréscimos, passou a estes
termos:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Sequenciando a presente análise, vale ressaltar ser aplicável, quando for o caso, a
retroatividade benigna do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, relativamente ao lançamento da
multa vista art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior àquela que lhe deu a MP
449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009. Portanto, quando do pagamento ou
parcelamento do débito correspondente a fatos geradores anteriores à vigência da cita MP, a
unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da
autuação e aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista na nova redação
do art. 35 da reporta Lei.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009:
[...]
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito isso, salvo quanto à exceção acima replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Naturalmente, como visto precedentemente, tratando-se de débito não pago até
31/12/2008, a verificação da multa mais benéfica, se cabível, será realizada no momento do
pagamento ou do parcelamento do débito, considerando-se todos os processos conexos. Afinal,
há de se respeitar a alteração da Lei Previdenciária introduzida pela Lei no 11.941, de 2009, que,
por um lado, acrescentou-lhe o art. 32-A e, por outro, deu-lhe nova redação ao seu art. 35,
exatamente como prescreve o no § 4° do art. 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de
04/12/2009.
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
A empresa para fins previdenciários
Também não procede a alegação da Recorrente no sentido de que não se sujeita às
contribuições previdenciárias estabelecidas no art. 22, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 1991,
por ser entidade fundacional sem fins lucrativos, e não empresa. Trata-se de matéria muito bem
definida no art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, cujo parágrafo único vigente à época dos fatos,
nestes termos se referia:
Art. 15. Considera-se:
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

I - empresa - afirma individual ou sociedade que assume o risco de atividade económica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional;
[...]
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei no 9.876,
de 1999)
Como se vê, para fins de incidência das contribuições previdenciárias,
independentemente de natureza ou finalidade, reportada Entidade equipara-se a empresa por
expressa previsão legal.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.817 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000024/2010-32

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço apenas parcialmente do recurso interposto, não se
apreciando a matéria objeto da discussão judicial – imunidade prevista na CF, de 1988, art. 195,
§ 7 -, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 937
DF CARF MF
Original